Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-35.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000277-35.2021.8.11.9005
Impetrante: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Impetrada: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.
Vistos etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu liminarmente os pedidos formulados nos autos n. 1009533-45.2021.8.11.0002.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, uma vez que a referida ação não preenche os requisitos para que fosse deferida a tutela de urgência.
Neste contexto, sustenta a impossibilidade de ter feito alterações nos percentuais, de 81.57% para 59.37%, uma vez que o operador do programa do FIES é o FNDE. Ainda, alega, que o reclamante perdeu o prazo para o aditamento, o que ensejou a cobrança dos valores do curso no período que não foi aditado.
Diante destes fatos, requer, liminarmente, que “...seja garantido a Impetrante a INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO PROVISÓRIO DE INEXIGIBILIDADE de débitos oriundos de semestre de financiamento não aditado, determinando que a universidade não seja obrigada a autorizar a matrícula do TERCEIRO INTERESSADO, João Adriano Pereira de Araujo, enquanto pendentes os débitos junto à Instituição de Ensino, bem como se abstenha de proceder de outra forma até o trânsito em julgado de qualquer decisão judicial futura”.
É a síntese. DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
No caso em exame, compulsando os n.o 1009533-45.2021.8.11.0002, verifico que o reclamante alega problemas no aditamento do seu contrato do FIES, notadamente sobre o percentual ao qual fazia jus antes de sua transferência de instituição educacional, assim assevera que a impetrante alterou unilateralmente o seu contrato do FIES, reduzindo de 81.57% para 59.37%, o seu benefício concedido inicialmente pelo referido programa.
Entretanto, não merece prosperar a referida alegação, uma vez que o aditamento é uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior. Assim, compete ao aluno confirmar os dados do seu aditamento, para posterior análise do agente operador do FIES, nos termos do art. 107, parágrafo 1o, da Portaria do MEC n. 209 de março de 2018.
Ressalto, por fim, que o reclamante no processo de origem trouxe somente o “Comprovante de Solicitação de Aditamento de Transferência Integral de IES”, todavia não juntou documento que comprova o seu comparecimento à CPSA, do curso de origem e do curso de destino, para a validação da referida solicitação de aditamento, ID. 51876124.
Desta forma, o art. 68, parágrafo único, da Portaria do MEC n. 209 de março de 2018, disciplina que “caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s)”, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de o reclamante vir a realizar sua rematrícula com pendencias financeiras injustificadas, que neste momento processual, demonstram-se devidas à parte impetrante.
Ademais, necessário enfatizar que o termo inicial do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança começa a fluir a partir da data em que o ato do Poder Público se revela apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Portanto, tendo ocorrido à intimação do Impetrante acerca da decisão de deferimento para cumprimento do objeto da referida ação se deu somente na data de 14/4/2021, não há se falar em mandamus interposto fora o prazo.
Saliento, por fim, que esta decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos de convicção.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, a fim de suspender a decisão exarada nos autos n. 1009533-45.2021.8.11.0002 – ID. 52980406, bem como assegurar à parte Impetrante “... a INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO PROVISÓRIO DE INEXIGIBILIDADE de débitos oriundos de semestre de financiamento não aditado, determinando que a universidade não seja obrigada a autorizar a matrícula do TERCEIRO INTERESSADO, João Adriano Pereira de Araujo, enquanto pendentes os débitos junto à Instituição de Ensino, bem como se abstenha de proceder de outra forma até o trânsito em julgado de qualquer decisão judicial futura”.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator